Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-81.2020.8.11.0039
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001177-81.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Ativos, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMILTON DO CARMO SILVEIRA - CPF: 441.999.881-49 (RECORRIDO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Se no acórdão não há a omissão apontada pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2
. Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, sobretudo quando se alega erro de julgamento mostrando-se evidente a mera insatisfação.
3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de recurso inominado, mantendo a decisão de primeiro grau.

Inconformado, a Embargante busca o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão os quais negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

O Embargante alega haver contradição da decisão embargada e, ainda, faz prequestionamento nos seguintes argumentos:

“Além do prequestionamento, estes embargos de declaração possuem a finalidade de suprir a contradição identificada no v. acórdão, na exata medida em que esta E. Turma Julgadora utilizou-se de método supostamente pautado na violação à autonomia dos Estados em razão de possível extravasamento de competência por parte da União Federal.”

(....)

No entanto, máxima vênia, nota-se que foi explicitada apenas a plausibilidade jurídica de extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88), de modo que é nítido que o Pretório Excelso NÃO declarou a inconstitucionalidade da norma federal capaz de autorizar o “gatilho” estabelecido no § 8° do art. 2° da LC n. 202/2004 (alterado pela Lei 654/2020) PARA APLICAR A MESMA ALÍQUOTA DOS SERVIDORES CIVIS.

(...)

Por isso, já se nota a contradição do v. acórdão sobre a expressa disposição do art. 22, inciso XXI da CF, de forma que deixa de observar que as normas gerais serão estabelecidas por meio de lei complementar federal, e mais do que isso, quando o legislador abre aos Estados a competência para legislar sobre inatividade e pensão militar o faz adstrito a “outros aspectos relacionados à inatividade e pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C”, conforme redação do art. 24-D do DL 667/69 (...)”

Desse modo, por ausência de disposição expressa que autorize a aplicação da alíquota no percentual de 14% na remuneração dos militares estaduais, como também o acordão apenas faz referência genérica de que existe “possível extravasamento de competência por parte da União Federal em matéria que diz respeito à competência dos Estados”, verifica-se a existência de contradição”.

Ao final requer que seja sanada a contradição, bem como visa o prequestionamento ao artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal e ao disposto no art. 24-C no Decreto-Lei n. 667/1969, realizado pela Lei Federal n° 13.954/2019.

O Embargado apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de vício a ser enfrentado por embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição, verifica-se que consta no voto o seguinte:

O Superior Tribunal de Justiça fixou que não são devidos descontos previdenciários sobre cargo comissionado, função de confiança ou gratificação comissionada, qualquer que seja a designação, pois não integra a remuneração para fins de aposentadoria, conforme precedentes que cito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI 9.783/99. TEMA PACIFICADO.

1. Está pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99.

2. Precedentes: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1366263 DF 2012/0038518-6, Relator: Ministro Humberto Martins, Julgamento: 27/08/2013, T2 - Segunda Turma, Publicação: DJe 06/09/2013).

Portanto, mostra-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba. Destaco que a matéria não é recente no âmbito estadual, pois encontra precedentes nas Turmas Recursais de Mato Grosso, conforme cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR ESTADUAL - CARGO COMISSIONADO – DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À RESTITUIÇÃO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001173-32.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚLICA ATIVA. PROFESSORA. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ E STF. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N.º 266/2006. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1010404-07.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020).

Assim, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos preventos da parte promovente, por exercício de cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada, qualquer que seja a designação, é indevida, bem como que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Além do mais, o julgador não é obrigado a responder todas as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

No mais, inexiste a necessidade de prequestionamento, conforme o Enunciado nº 125 do FONAJE:
“Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022